Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-COMPANHEIROS. DEVER DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FIXAÇÃO DEVIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDO. FIXAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do apelante, deduzidos os descontos legais, em favor da ex-companheira, considerando a ausência de capacidade de autossustento por parte da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença para a pensão alimentícia observa o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, bem como se é devida a fixação da prestação alimentícia por tempo indeterminado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação alimentícia deve observar o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme dispõe o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A apelada, de 65 anos, não possui formação acadêmica nem experiência profissional, tendo sido responsável pelo lar durante a união estável que perdurou por mais de 30 anos. A falta de probabilidade de reinserção no mercado de trabalho justifica a manutenção do pensionamento.
5. A jurisprudência do STJ e do TJ reconhece que a obrigação alimentar entre ex-companheiros pode perdurar de forma indefinida, em casos que envolvam idade avançada ou incapacidade laborativa, prevalecendo o princípio da solidariedade familiar.
6. Não houve comprovação de alteração na capacidade financeira do apelante que justificasse a redução ou exoneração do valor fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-companheiros pode ser fixada por prazo indeterminado quando demonstrada a incapacidade do alimentando de se inserir no mercado de trabalho.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, inciso III; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.704.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1951351/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/06/2022;
TJDFT, Acórdão 1937124, 0719649-09.2022.8.07.0020, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 17/10/2024.